Tribunal: CARF
Processo: 10930.004044/2001-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.004044/2001-51
ACÓRDÃO
3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS SA PRODASA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/12/1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 4.774-4.776.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 4791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-61.177, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/06/1991 a 31/12/1995
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. LIMITES ESTABELECIDOS PELA COISA JULGADA.
O direito de restituição ou compensação, obtido judicialmente, deve se adequar
ao decidido no processo judicial, inclusive com as limitações nele estabelecidas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de manifestação de inconformidade que deferiu parcialmente
um pedido de restituição que decorreu de sentença judicial transitada em julgado.
Segundo o Parecer que fundamenta o Despacho Decisório o interessado pediu a
restituição do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, incidente sobre
embalagens adquiridas pelo requisitante, destinadas a embalar produtos
alimentícios nos temos de sentença prolatada nos autos do processo judicial no
2001.70.01.005195-3 – Mandado de Segurança.
No referido Mandado, o autor pleiteava pelo aproveitamento e manutenção dos
créditos do IPI incidente sobre as aquisições de insumos – matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem – utilizados em produtos
submetidos à alíquota zero, isentos ou não tributados ( NT), em período anterior
ao início da vigência da Lei no 9.779/1999.
Pleiteou também, alternativamente, que as embalagens plásticas adquiridas e
destinadas a embalar os produtos alimentícios, tributadas à alíquota de 15 %,
tivessem alterada sua classificação, a fim de que fosse reconhecida a incidência de
alíquota zero quando de sua aquisição.
A Sentença considerou apenas parcialmente procedente o segundo pedido, no
sentido da incidência de alíquota zero na aquisição das referidas embalagens
plásticas, permitindo a restituição/compensação da importância indevidamente
recolhida. O requerente apresentou embargos a esta decisão, aos quais foi
negado provimento.
A discussão que se seguiu, até o Supremo Tribunal Federal, tratou da parte em
que o demandante não obtivera sucesso em primeira instância, decisão a qual
Fl. 4792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
3
finalmente não logrou reverter (trânsito em julgado em 14/10/2011). A Fazenda
Nacional não apresentou recurso à questão da reclassificação das embalagens,
tampouco reformada pelo Tribunal Regional Federal da 4o Região em sede de
recurso necessário.
Determinado que a restituição/compensação se daria pela via administrativa, o
interessado apresentou seu pleito que restou indeferido, pela ausência na
comprovação dos supostos recolhimentos de IPI originados da aplicação da
alíquota ora alterada, e pela ilegitimidade passiva do contribuinte em peticionar
tal restituição. Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls 4.365 a 4.516) e, no âmbito judicial, interpôs Agravo de
Instrumento junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, contra decisão da
Justiça Federal em Londrina-PR que indeferira petição em que reclamava suposto
descumprimento da decisão judicial ( fls 4.533 a 4.540) .
Improvido o Agravo de Instrumento, foram interpostos Embargos ( fls 4526 a
4532), parcialmente providos para que a embargante fosse considerada parte
legítima ao ressarcimento “decorrente da redução a zero da alíquota na aquisição
das embalagens”.Em virtude desta decisão, foi estabelecido prazo para nova
análise do Pedido ( fls 4.524/4.525) , em que a impetrante fosse considerada
parte legítima ao ressarcimento.
No julgamento dos embargos, no entanto, não se alterou o entendimento,
adotado quando da apreciação do Agravo, de que a simples apresentação das
Notas Fiscais de entrada não seria suficiente ao reconhecimento do direito
creditório. Desta forma, foi expedida intimação para que o interessado
apresentasse demais documentos necessários para tal reconhecimento, nos
termos da decisão judicial.
Diante disso a administração tratou de, novamente, analisar o pedido a partir da
relação de insumos fornecida pelo interessado e contatou que:
15. O exame da relação revela, de imediato, que esta extrapola os limites do
julgado. Como citado, a discussão restringiu-se à classificação fiscal de
embalagens de plástico às quais havia sido atribuída pelos fornecedores a alíquota
do IPI de 15 %, quando da saida do material , com a correspondente emissão de
Nota Fiscal.
16. Itens como papel, grampos, arame e outros não tiveram a classificação fiscal
alterada pela decisão judicial. Outros, ainda que sejam constituidos de matéria
plástica, como fita ou garfo a granel, não podem ser considerados “embalagem”
17. Estes produtos estão classificados nos capitulos 32 (pigmentos, folhas),
48(Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão), 70 ( vidro),
72 ( produtos laminados), 76 (alumínio e suas obras), 83 (obras diversas de metais
comuns), 96 (fitas impressoras). Abaixo, segue relação de insumos excluidos desta
listagem, e respectivos códigos de classificação ( posição na TIPI) :
•PPT ( quando classificado na posição 7607)
Fl. 4793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
4
•Papel (4823 e 7607)
•Forro ( quando classificado nas posições 4811 ou 7607)
•Envoltório (quando classificado nas posições 4810 ou 4811)
•Película ( 3212)
•Bopp ( quando classificado nas posições 7607 ou 9612)
•Arame ( 7217)
•Mono (4806)
•Palito
•Bobina (quando classificado nas posições 3212 ou 7607)
•Embalagem ( quando classificado nas posições 4806,4810,7607,9612)
•Grampo Industrial (8305)
•Aroma
•Balão
•Tubos de papel
•Rótulos
•Filme (quando classificado na posição 7607)
•Ribbon ( 9612)
•Armalon (7019)
•Fita
•Garfo a granel
18. Outros insumos relacionados pelo contribuinte, ainda que possam ser
enquadrados como “embalagens plásticas”, haviam sido desconsiderados pela
ausência de Nota Fiscal juntada ao processo, ou pela Nota relacionada não indicar
o valor do IPI destacado.
Consequentemente, o crédito pleiteado pelo interessado foi reconhecido apenas
parcialmente.
Inconformado, o contribuinte apresentou a presente manifestação de
inconformidade alegando que o parcial indeferimento de seu pedido é verdadeiro
descumprimento de ordem judicial, a qual teria ordenado a reclassificação das
embalagens plásticas destinadas a embalar alimentos, onde foi destacado o IPI,
como alíquota zero. Assim, a decisão aqui guerreada agiu como um substituto da
sentença transitada em julgado em flagrante violação ao art. 2o da CF/88, ou seja,
o Princípio da Tripartição de Poderes. Também teriam restado violados os artigos
“37, 5o, inciso LXXVIII, 2o e 44 da CF/88”, pelo abuso de direito e da violação à
Fl. 4794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
5
moral pública, bem como ao princípio da razoabilidade. Tais alegações foram
ilustradas com citações doutrinárias e julgados.
Quanto à glosas propriamente ditas, a manifestante defende que todos os
produtos, com exceção do “Garfo a Granel” são embalagens plásticas destinadas a
embalar produtos alimentícios, perfeitamente enquadrados no decidido
judicialmente, como se segue:

Fl. 4795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
6

Reforçando tais argumentos cita doutrina e julgados que tratam do princípio da
essencialidade, o qual jundamentou a sentença judicial na qual baseia seu direito
à integral restituição dos valores pedidos, concluindo que a posição do Fisco é
absurda ao limitar a classificação das embalagens plásticas para acondicionar
alimentos na posição 3920.10.90 e não na classificação 3923.90.00-Outros, EX 01-
Embalagens para produtos alimentícios, acrescentando que:

A seguir, cita decisões judiciais e administrativas, onde certos produtos foram
reclassificados, segundo sua destinação, como embalagens para produtos
alimentícios.
Portano, ao teor da IN no 21/97, não restariam dúvidas de seu direito à restituição
e, por conseguinte, o Despacho Decisório deve ser reformado para conceder o
que requereu, com exceção do IPI relativo ás aquisições de “Grafos a Granel”.
Fl. 4796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
7
Encerrou protestando pela produção de todas as provas admitidas em direito e
pela juntada ulterior de novos documentos.
Intimada da decisão da DRJ em 30/06/2016 (fl. 4.686), a contribuinte apresentou
seu Recurso Voluntário em 26/07/2016 (fls. 4.714), o que fez com pedido para que seja reformado
o acórdão recorrido e determinada a restituição, na via administrativa, do crédito de IPI que pagou
embutido no preço de todas as embalagens destinadas a embalar produtos alimentícios no
período de 01/91 a 05/98, à exceção do GARFO A GRANEL.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 28 de março de 2019, este Colegiado converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência à unidade de origem através da Resolução no 3402-001.852, para
oportunizar ao contribuinte apresentar Laudo Técnico objetivando demonstrar que as
mercadorias contestadas e para as quais há notas fiscais nos autos (efls. 4.352/4.353), se
enquadram no dispositivo da sentença judicial, independente de classificação fiscal, trazendo
elementos fáticos/probatórios para confirmar se estas mercadorias são, de fato, embalagens
plásticas para alimentos.
Co o cumprimento da diligência e intimação da Contribuinte, o processo retornou
para julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Pedido de Restituição de crédito do contribuinte que
decorreu de sentença judicial proferida no Mandado de Segurança no 2001.70.01.0051953, que
tramitou perante a Justiça Federal de Londrina/PR, cujo trânsito em julgado ocorreu em
14/10/2011.
Na ação judicial teve por objeto o pedido de aproveitamento e manutenção dos
créditos de IPI incidente sobre as aquisições de insumos, matérias-primas, produtos
Fl. 4797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
8
intermediários e materiais de embalagem, utilizados em produtos submetidos à alíquota zero,
isentos ou não tributados (NT), em período anterior ao início da vigência da Lei no 9.779/1999.
Alternativamente, a Contribuinte pleiteou crédito sobre as embalagens plásticas
adquiridas e destinadas a embalar os produtos alimentícios, tributadas à alíquota de 15 % e que
tivessem alterada a classificação fiscal, a fim de que fosse reconhecida a incidência de alíquota
zero quando de sua aquisição.
A Segurança foi concedida parcialmente com relação ao segundo pedido, com
relação à incidência de alíquota zero na aquisição das referidas embalagens plásticas, permitindo a
restituição/compensação da importância indevidamente recolhida.
Em síntese, a determinação judicial foi para que sejam consideradas as embalagens
plásticas destinadas a acondicionamento de produtos alimentícios como sujeitas à alíquota zero.
A decisão judicial determinou que a restituição/compensação se daria pela via
administrativa, uma vez que caberia ao Fisco a conferência do que foi pedido pela Recorrente,
sendo que tal análise deveria se dar de acordo com o alcance material do decidido judicialmente e
da legislação tributária, a qual foi balizada, mas não totalmente excluída, quando da análise do
PER/DCOMP.
O Pedido de Restituição foi indeferido pela DRF de origem em razão de ausência na
comprovação dos supostos recolhimentos de IPI originados da aplicação da alíquota ora alterada,
e pela ilegitimidade passiva do contribuinte em peticionar tal restituição.
Com isso, a Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade e,
judicialmente, apresentou Agravo de Instrumento junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região,
contra decisão da Justiça Federal em Londrina-PR que indeferiu petição em que reclamava suposto
descumprimento da decisão judicial (fls 4.533 a 4.540).
Improvido o Agravo de Instrumento, foram interpostos Embargos ( fls 4526 a 4532),
parcialmente providos para que a embargante fosse considerada parte legítima ao ressarcimento
“decorrente da redução a zero da alíquota na aquisição das embalagens”. Em virtude desta
decisão, foi estabelecido prazo para nova análise do Pedido (fls 4.524/4.525) , em que a
impetrante fosse considerada parte legítima ao ressarcimento.
No julgamento dos embargos, no entanto, não se alterou o entendimento, adotado
quando da apreciação do Agravo, de que a simples apresentação das Notas Fiscais de entrada não
seria suficiente ao reconhecimento do direito creditório. Desta forma, foi expedida intimação para
que o interessado apresentasse demais documentos necessários para tal reconhecimento, nos
termos da decisão judicial.
Diante de tais fatos, a controvérsia deste litígio versou sobre a correta aplicação do
limite material da coisa julgada pela decisão judicial proferida nos autos de Mandado de
Segurança no 2001.70.01.0051953, ou seja, as “embalagens plásticas destinadas a
acondicionamento de produtos alimentícios” seriam:
Fl. 4798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
9
(i)
Aquelas descritas na TIPI, como fundamentado no Despacho Decisório, ou
(ii)
Todo e qualquer material que seja de plástico ou contenha plástico na sua
composição, que foi utilizado para embalar produtos alimentícios, como
sustentado pela Recorrente.
De qualquer forma, é condição indispensável à compensação de tributos a liquidez
e certeza do crédito, nos termos do que dispõe o art. 170 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional CTN), o que é de ônus da Contribuinte, tendo em vista tratar-se de direito creditório
pleiteado, na forma prevista pelo artigo 373, I do Código de Processo Civil.
Diante do impasse e, visando propiciar a ampla oportunidade para a Recorrente
esclarecer e comprovar os fatos alegados em seu recurso e, em atendimento aos princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório, inicialmente este Colegiado, em anterior
composição, resolveu converter o julgamento do recurso em diligência através da Resolução no
3402-001.852, proferida nos seguintes termos:
(i)
intimar a Recorrente a apresentar Laudo Técnico objetivando demonstrar
que as mercadorias contestadas nos autos e, para as quais há cópia de
notas fiscais apensas no processo (efls. 4.352/4.353), se enquadram no
dispositivo da sentença judicial, independente de classificação fiscal,
trazendo elementos fáticos/probatórios objetivando confirmar se estas
mercadorias são, de fato, embalagens plásticas para alimentos;
(ii)
a fiscalização, a seu critério, poderá intimar à Recorrente para
apresentação de outras informações, documentos fiscais e contábeis que
julgar necessário visando a conclusão da diligência;
(iii)
ao término dos trabalhos, a Autoridade Fiscal da DRF/Londrina/PR, deverá
elaborar Relatório Conclusivo sobre os fatos apurados na Diligência,
inclusive manifestando-se sobre o Laudo apresentado pela empresa;
(iv)
por fim, a Autoridade Administrativa deverá cumprir o disposto no artigo
35, parágrafo único do Decreto no 7.574, de 2011, dando ciência à
Recorrente do Relatório e documentos produzidos, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta dias) para manifestação.
Realizada a diligência, o Laudo Técnico de Análise sobre Composição de Embalagens
para Balas e Doces foi anexado às fls. 4.742 a 4.772, com a seguintes conclusão:
Fl. 4799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
10

Realizada a perícia, a Autoridade Fiscal da Unidade Preparadora apresentou o
Relatório de Diligência de fls. 4.774 a 4.776 com as seguintes considerações:
2 - ESCOPO
O presente Relatório visa analisar e avaliar se a documentação apresentada pela
PRODASA, em atendimento à intimação, se presta a demonstrar,
independentemente de classificação fiscal, se as notas fiscais de mercadorias não
deferidas anteriormente são de embalagem plástica para alimentos.
A análise é restrita ao “Laudo Técnico” apresentado pela empresa. Nenhuma
visita pessoal ou análise de material foi efetuada, mesmo porque se trata de
processo protocolado em 2001 que traz documentos sobre fatos geradores
ocorridos nos anos 1990.
3 - NOTAS FISCAIS JÁ DEFERIDAS
Observa-se que parte significativa de notas fiscais de embalagens plásticas para
alimentos já foi deferida conforme o Parecer no 437/2014 (folhas 4600 a 4603). A
relação das NF já deferidas encontra-se nos demonstrativos de folhas 4560 a
4589.
Na ocasião do protocolo do pedido de restituição, a PRODASA apresentou planilha
com a relação das notas fiscais de insumos que demonstrariam, segundo
entendimento da empresa, o crédito pleiteado (folhas 38 a 70). Essa planilha foi
digitalizada e encontra-se no arquivo não paginável RELAÇÃO NF DA PRODASA.
Foi acrescentada nessa planilha a coluna “Situação”, que indica se a NF já foi
deferida, excluída, selecionada neste relatório ou nenhuma das alternativas
(campo vazio). A coluna “IPI Atualizado” foi suprimida.
4 – LAUDO APRESENTADO PELA PRODASA
Em 11/04/2023, após duas intimações, a PROSADA finalmente apresentou os
documentos com os quais pretende o deferimento de mais Notas Fiscais com
crédito de IPI. Trata-se do “Laudo Técnico” de folhas 4742 a 4769.
Fl. 4800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
11
É um documento suscinto de 28 páginas, sendo 17 páginas de folhas de dados, ou
“Data Sheet”.
O “Laudo Técnico” contém diversas citações com explanações sobre materiais
plásticos de modo geral (composição, forma etc.).
A parte específica e de interesse para este processo encontra-se entre as folhas
4746 e 4752, onde são mostradas, com fotos, a aplicação dos materiais plásticos
no processo produtivo da PRODASA. São empregados na produção/embalagem os
seguintes materiais: PPT (bobina); Forro (bobina); Bobina; BOPP, Palito (pirulito);
Sacos Plásticos.
Desconsiderando a classificação fiscal dos insumos, como determina a resolução
do CARF, e à luz das fotos e informações apresentadas no “Laudo Técnico”,
concordamos que os insumos relacionados no parágrafo acima são “embalagem
plástica”. Dessa forma, foram selecionadas as Notas Fiscais, ainda não deferidas
pelo Parecer no 437/2014 (folhas 4600 a 4603), dos seguintes insumos:

No arquivo não paginável RELAÇÃO NF DA PRODASA, as notas fiscais acima foram
identificadas com a situação “Em processo de deferimento – abril de 2023”.
Para que não reste dúvida sobre as notas fiscais selecionadas nesta diligência e
aceitas com “embalagem plástica”, nos termos da resolução do CARF, foi criado o
arquivo não paginado “NF SELECIONDAS EM ABRIL DE 2023”.
Concluindo a análise do “Laudo Técnico”, discordamos da PRODASA na questão
do insumo Papel. Ainda que tal insumo seja utilizados para embalar os produtos
fabricados pela empresa, não há como aceitar Papel como “embalagem plástica”,
mesmo desconsiderando a classificação fiscal. São dois materiais completamente
distintos.
5 - OBSERVAÇÕES
Após a ciência e eventual manifestação da PRODASA sobre este relatório, o
processo retornará ao CARF para prosseguimento do julgamento, como
determinado na resolução:
Fl. 4801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
12

Sendo reconhecido o direito ao valor do IPI destacado nas NF relacionadas no
arquivo não paginável NF SELECIONADAS EM ABRL DE 2023, será feita a devida
atualização dos valores, na mesma forma utilizada no Parecer no 437/2014 (folhas
4600 a 4603):

6 - CONCLUSÃO
Realizada a diligência documental com os elementos apresentados pela empresa,
e em conformidade com o determinado pelo CARF, concluímos que a notas fiscais
relacionadas no arquivo não paginável NF SELECIONDAS EM ABRIL DE 2023 são
“embalagem plástica para alimento”.
Devidamente intimada sobre o Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente
manifestou concordância com o resultado da diligência e pediu para que seja reconhecido o seu
direito a restituição de IPI, com a correção monetária pela SELIC desde a data de cada pagamento.
Tendo em vista que a decisão judicial determinou que a restituição/compensação se
daria pela via administrativa, observo que a correção do crédito pleiteado será analisada por
ocasião da liquidação dessa decisão.
Portanto, diante das razões acima e, com a apuração realizada pela Unidade
Preparadora, apontando o crédito de IPI comprovado pela Recorrente, entendo que deve ser
aplicado o resultado da diligência.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, o que faço nos
termos do Relatório de Diligência Fiscal de fls. 4.774-4.776.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 4802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.376 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.004044/2001-51
13
Cynthia Elena de Campos

Fl. 4803
DF CARF MF
Original